Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-77.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020346-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARABA - CNPJ: 05.853.163/0001-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR KROTON EDUCACIONAL S.A..

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - REDUÇÃO DA MULTA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO - MERO INCONFORMISMO -
REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 86,
“CAPUT”,
DO CPC
-
INOVAÇÃO PROCESSUAL QUANTO AO PRAZO PARA PAGAMENTO -
EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS – EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2.

Tratando-se de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Kroton Educacional S.A

contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por
Kroton Educacional S.A
, tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – REJEITADA – TESE DE DUPLA PENALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – SANÇÕES INDIVIDUALIZADAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO
- REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC.

2. Nos casos em que as sanções administrativas são individualizadas pelo PROCON, cada qual com sua dosimetria, grau de participação e conduta específica, não há que se falar em
bis in idem
da multa administrativa.

3. Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque observado o princípio do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

4.
Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

5. Recurso de apelação parcialmente provido”.

Em seus embargos, o Estado de Mato Grosso
alega que o acórdão embargado foi contraditório quanto à fundamentação e dispositivo.

Afirma que
“
é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública”.

Argumenta que
“
Além desse desacerto, o Colegiado também não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que apenas poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei n. 8078/1990: (1) gravidade da infração, (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor”
.

Menciona que
“a penalidade imposta, por ter expressa previsão legal, não é exorbitante, já que serve como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina”

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as contradições apontadas, de modo a reconhecer a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo e, por consequência, manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon (Id. 263238780).

Por seu turno,
Kroton Educacional S.A

alega
que o acórdão apresenta omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, considerando que a redução da multa original de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00 representou mais da metade da pretensão da parte recorrente. Sustenta, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre o direito dos advogados aos honorários sucumbenciais, diante do êxito parcial da embargante.

Além disso, aponta que, diante da readequação da dosimetria da multa, deve ser concedido novo prazo para o pagamento do valor reduzido, sem a incidência de encargos legais, garantindo à embargante a possibilidade de quitar a penalidade nos termos determinados pelo acórdão, inclusive com a emissão de novo boleto pelo órgão competente.

Ao final, requer
sejam sanadas as omissões apontadas, com a redefinição do ônus sucumbencial em favor da embargante, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e para que seja assegurada a oportunidade de pagamento da multa reduzida sem acréscimos de juros e correção monetária (Id. 261186786).

Sem contrarrazões de
Kroton Educacional S.A.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pugnando pelo não conhecimento dos embargos opostos por Kroton Educacional S.A,
por ausência de hipótese para interposição desse recurso. Caso sejam recebidos, requer sejam desprovidos (Id. 264492774).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
e
Kroton Educacional S.A

opuseram embargos de declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por
Kroton Educacional S.A

tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A alegação do Estado de Mato Grosso é de que o acórdão embargado é contraditório, pois, apesar de reconhecer a regularidade do processo administrativo, reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que configura invasão do mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece que o Poder Judiciário possui competência para analisar, além da legalidade formal dos atos administrativos, a adequação da sanção aplicada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme consolidado pela jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, sabe-se que a condição econômica da parte embargada é altamente considerável, por se tratar de empresa consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos de alta relevância ao consumidor, visto que se trata de ausência injustificada em audiência designada pelo órgão administrativo.

Imperioso consignar que o acórdão que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00 não ingressou no mérito do ato administrativo, mas tão somente exerceu o controle judicial previsto na legislação e na Constituição Federal.

O entendimento de que a penalidade era desproporcional em relação à infração cometida foi devidamente fundamentado com base nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sem que isso configurasse invasão indevida na esfera administrativa.

O acórdão é claro ao explicitar os critérios utilizados para a redução da multa, tais como a gravidade da infração e a necessidade de equilíbrio entre a sanção aplicada e a capacidade econômica da empresa autuada, o que afasta qualquer contradição.

Outrossim, o acórdão recorrido se limitou a revisar a compatibilidade da multa com os parâmetros legais e constitucionais, especialmente o artigo 57 do CDC, sem questionar os fundamentos da autuação realizada pelo PROCON.

A redução da multa não decorreu de julgamento do mérito administrativo, mas do controle jurisdicional da adequação da penalidade à gravidade da infração.

Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA COM BASE
NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 224.000,00 para R$ 60.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem desconsiderar a regularidade do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao reduzir o valor da multa administrativa, ainda que tenha reconhecido a regularidade do processo administrativo, e se tal redução caracteriza invasão do mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial foi fundamentada no controle de adequação da penalidade sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

4. Não houve invasão do mérito administrativo, mas tão somente o exercício legítimo do controle jurisdicional, autorizado pelo artigo 57 do CDC e pela Constituição Federal.

5. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que expôs de forma clara os critérios adotados para redução da multa, observando o equilíbrio entre a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa autuada.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É legítimo o controle jurisdicional sobre a adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.4.2017”.

(N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Isto posto, considerando os fatos narrados,
verifico que o ponto elencado como contraditório pelo embargante, Estado de Mato Grosso, não merece prosperar, uma vez que não se pode reconhecer a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Neste sentido, a jurisprudência desse Sodalício é uníssona:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA –OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”.
(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). (destaquei).

Com efeito,
a alegação da suposta contradição trata-se na verdade de rediscussão da matéria e os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço alegada pelo embargante Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o embargante
Kroton Educacional S.A
alega omissão q
uanto à questão do ônus sucumbencial, pois o tribunal não explicitou se a redução da multa impactaria a redistribuição das custas e honorários.

Neste ponto, merece acolhimento os embargos de declaração de Kroton Educacional S.A, visto que houve a sucumbência recíproca, eis que a apelação foi parcialmente procedente, para reduzir o valor da multa aplicada, sendo assim,

deve-se alterar a distribuição do ônus sucumbencial, em observância ao comando legal insculpido no artigo 86, do CPC.
In verbis:

“
Art. 86
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
.
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Configurada omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos.

3. Na hipótese de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC”.
(N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 86 DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de pelo menos um dos vícios previstos no artigo1.022 do Código de Processo Civil. Configurada a omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Tratando-se de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, diante da possibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com a medida intentada”.

(N.U 0046344-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios e custas pode ser suprida por meio de embargos de declaração
:

“Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando há omissão na fixação da sucumbência, visto que tal aspecto possui reflexo econômico relevante para as partes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.356.233/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/03/2019)

Desse modo, considerando o percentual de êxito da empresa Kroton Educacional S.A (60%), as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, no percentual arbitrado na sentença, sendo 6% (seis por cento) para o Estado de Mato Grosso e 4% (quatro por cento) para Kroton Educacional S.A, sobre o valor atualizado da causa.

Quanto à alegada omissão acerca de novo prazo para pagamento da multa reduzida, sem incidência de encargos legais, verifica-se que
essa questão não foi tratada no acórdão recorrido
, ou seja,
não há omissão a ser sanada
, mas sim uma tentativa de inovação processual por meio dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de inovar em sede recursal, salvo justificativa para a apresentação tardia de argumentos ou documentos, o que não foi comprovado no caso concreto
:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à inovação recursal”.
(STJ, AgInt no AREsp 1.711.952/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/11/2020)

Dessa forma,
não há omissão
que justifique o acolhimento dos embargos de Kroton Educacional S.A quanto a esse ponto, devendo esse pedido ser
rejeitado
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Kroton Educacional S.A
apenas para sanar o vício de omissão apontada, ao passo que redistribuo as custas e os honorários advocatícios, n
os termos do artigo 86 do CPC
, na proporção de
6% (seis por cento) para o Estado de Mato Grosso e 4% (quatro por cento) para Kroton Educacional S.A, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025